Tribunal: TJPA
Processo: 0040948-85.2015.8.14.0941
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0040948-85.2015.8.14.0941

APELANTE: JOABE FREITAS ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 302, §1º, I E IV, DO CTB. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
ART. 110 C/C ART. 109, VI, DO CP.
DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
DECISÃO UNÂNIME.

01 – Não configura qualquer nulidade na decisão impugnada, pois os
fatos apurados na instrução e apontados claramente na sentença comprovam indubitavelmente a culpa do acusado na prática delituosa, por ausência de cuidado devido, pois o motorista é responsável pelas consequências que suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperítas causarem a terceiros, elidindo o pedido de absolvição, até porque ele não possuía habilitação para dirigir veículo automotor e não comprovou falha mecânica no freio do veículo
.

02 –
A pena corporal foi devidamente corrigida e reduzida para
10 (dez) meses de detenção, juntamente com a
proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, sendo mantida a conversão em pena restritiva de direitos, já que houve equívoco na valoração do vetor antecedentes criminais, em violação à Súmula 444/STJ, e a culpabilidade é neutra, pois a conduta não ultrapassou à normalidade da espécie do tipo penal.

04 – Decorrido
o prazo de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença condenatória,
prescrito está o crime imputado ao apelante, no presente caso, de acordo
com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, VI, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

05 – Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. Pena alterada. Prescrição reconhecida, de ofício. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar parcial provimento, reconhecendo, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Joabe Freitas Alves, irresignado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, I e IV, e art. 309, da Lei 9.503/97.

Na peça acusatória (id.
5881281 - Pág. 2/3
), consta
ipsis litteris
:

Narra o Inquérito Policial anexo, que no dia 15 de julho de 2015, por volta de 19hrs25min, na Avenida Contorno Oeste, esquina com a Rua João Roque, neste Distrito, a vítima Nancy Sebastiana Araújo Vilhena desceu do ônibus, linha Icoaraci-Almirante Barroso (Expresso) e foi para a calçada, onde foi atingida pelo veículo Fiat Ducato Minibus, cor azul, ano/modelo 2009, placa NSI 8121, conduzido pelo denunciado Joabe Freitas Alves. Em razão da lesão sofrida, a acima nominada vítima foi socorrida pelo SAMU e levada para o hospital Porto Dias, onde ficou internada. Por seu turno, o aqui denunciado relatou que estava trabalhando como motorista de uma Van, quando perdeu o controle do veículo, devido a falha no freio e acabou colidindo com veículos que estavam estacionados, bem como atropelou a ora vítima e ainda acrescentou que não possui carteira de habilitação.

Recebida a denúncia (id.
5881282 - Pág. 2
), o apelante apresentou resposta escrita (id.
5881283 - Pág. 1
), reservando-se para se manifestar sobre o mérito por ocasião das alegações finais.

Em audiência de instrução, ouviu-se 01 (uma) testemunha da acusação (vítima) e se interrogou o réu (id.
5881285 - Pág. 6
).

Memoriais no id.
5881286 - Pág. 1/2 e 5881287 - Pág. 7/10.

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante, pela prática do artigo 303, §1º, c/c art. 302, I e IV, da Lei n.º 9.503/97, à sanção de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (id.
5881297 - Pág. 1/10
).

Sobreveio a apelação, cujas razões voltaram-se à nulidade da sentença por ausência de fundamentação; à insuficiência de provas para a condenação; à redução da pena para o mínimo legal e à conversão da pena privativa de liberdade para restritivas de direitos (id.
5881298 - Pág. 3/8)
.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que tange à redução da pena para o mínimo legal (id.
5881298 - Pág. 15/22)

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5881300 - Pág. 5
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com conclusão pelo parcial provimento do apelo, para que seja refeita a dosimetria da pena (id.
5881300 - Pág. 10/16
.
).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

02 – DA NULIDADE E DA ABSOLVIÇÃO

O apelante alega ausência de fundamentação na sentença condenatória, o que se confunde com o mérito, razão pela qual analisarei conjuntamente os argumentos.

Quanto ao pedido de
absolvição
, o apelante pugna em seu recurso pela reforma da decisão condenatória por entender que inexistiu prova suficiente nos autos de qualquer conduta culposa por si praticada que tenha resultado nas lesões corporais sofridas pela vítima.

Em suas razões, tenta o apelante convencer o colegiado de que a prova testemunhal não serviu para
atestar que ele teria culpa no acidente, pois houve uma falha mecâica nos freios do veículo automotor, tornando inevitável o acidente.

Ocorre que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 303 da Lei 9.506/97.

Do laudo de corpo de delito extraio integralmente (id.
5881364 - Pág. 9
):

2 - HISTÓRICO: Pericianda informa ter sido vítima de atropelamento na calçada de via pública em que se encontrava, sendo lançada a distância. Foi socorrida pelo Samu, cuja Declaração de atendimento assinada pela Dra Ângela Cristina Guimarães, CRM não lançado, registra resgate em 15/07/2015 na Sétima Rua de Icoaraci com a São Roque, vítima de atropelamento com ferimento parieto occipital, escoriações em fossa ilíaca esquerda, sendo encaminhada ao Hospital Porto Dias. Laudo complementar de 22/07/2015 assinado pelo Dr Amilton Araújo Jr, CRM 8698, cita admissão pós traumatismo craniano em acidente automobilístico, realizando TC de crânio que revelou contusão em lobo temporal direito, tendo permanecido em observação por cinco, se mantendo consciente, orientada e sem déficit neurológico. Apresentou laudo de TC de crânio realizada em 16/10/2015 que se mostrou normal.

3 – DESCRIÇÃO: Comparece a perícia deambulando livremente, sem mostrando calma, consciente, eupneica, orientada, sem sinal de deficit motor nem de cognição. Não apresenta sinais cutâneos de trauma craniano recente.

4 - QUESITOS E RESPOSTAS:

PRIMEIRO: Há ofensa à integridade ou à saúde do (a) relacionado ao fato em apuração? (Art. 129 CPB)

Resposta: sim.

SEGUNDO: Qual a ação, instrumento ou meio que a produziu? (Art. 129 CPB)

Resposta: ação contundente.

TERCEIRO: Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou meio insidioso ou cruel?

Resposta: não.

QUARTO: Resultou perigo de vida? (Art. 129 - §1º - II)

Resposta: não.

QUINTO: Resultou ou resultará incapacidade para as ocupações habituais mais de 30 (trinta) dias? (Art. 129 - §1º - I)

Resposta: sim.

SEXTO: Resultou ou resultará debilidade permanente de membro, sentido ou função? (Art. 129 §1º - III)

Resposta: não.

SÉTIMO: Resultou ou resultará incapacidade permanente para o trabalho, ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente? (Art. 129 - §1º, III)

Resposta: não.

OITAVO: Resultou aceleração de parto ou abortamento? (Art. 129 - §§1º - IV ou 2º - V)

Resposta: não se aplica.

NONO: A vítima é menor de 14 anos?

Resposta: não.

DÉCIMO: Há vestígios de tortura? (Lei 9.455/97)

Resposta: não.

Ora, não há dúvidas, do fato ocorrido com a vítima e de suas lesões em razão dele.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (id.
5881297 - Pág. 1/10
):

A autoria do delito resta não menos evidente, eis que as provas TESTEMUNHAIS a comprovam, além de corroboradas pelas declarações da Vítima produzidas em Juízo e, por fim, pela confissão do Denunciado. Explico. As declarações da Vítima durante a instrução são claras e certas em apontar o Denunciado JOABE FREITAS ALVES como sendo o motorista do veículo de transporte alternativo e que estava na condução do referido veículo quando do evento danoso. A confissão do Denunciado durante a audiência de instrução e julgamento (fl. 32, gravação audiovisual), deixa clara as circunstâncias do evento danoso. Confessa que estava dirigindo o veículo, na prestação de serviço de transporte alternativo, e confessa que não possui habilitação para tal. Relata que durante o percurso, em certo trecho precisou frear o carro, posto que estava bem atrás de um Ônibus Circular que realizou uma parada, foi nesse momento que os freios não funcionaram, vindo o veículo a travar a direção, o que fez o Denunciado perder o controle do carro e acabar com o veículo em direção à calçada onde estava a Vítima, atropelando-a. Confessa que estava dirigindo o veículo naquela data, porque o motorista estava em seu dia de folga. Confessa por fim, que não possui habilitação par dirigir veículo automotor. Do crime culposo: Art. 18, do Código Penal: Quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, imperícia ou negligência. O crime culposo consiste numa conduta voluntária que realiza um fato ilícito não querido pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o autor atuasse com o devido cuidado. No crime culposo pune-se a conduta mal dirigida, por falta de cuidado do agente. Exatamente o que se prova nos autos através do Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito e, ainda as declarações da Vítima e Confissão do Denunciado. O Denunciado agiu com imprudência, após realizar uma freada de modo que perdeu a direção do veículo e, por consequência o controle do carro, não tomando os cuidados necessários para realizar aquela manobra, tanto é que acabou por sair da pista de rolamento e avançar para a calçada, vindo a atingir a Vítima que se encontrava naquele local. O fundamento do Denunciado de que a direção do veículo travou no momento da manobra, por ter tido uma falha mecânica, isto é, os freios falharam, não restou concretamente comprovada, até porque o Denunciado não trouxe para os autos qualquer prova de suas alegações, sequer trouxe perícia mecânica no veículo em questão, o que vem da necessidade de reconhecer a falha humana, ao manobrar o veículo, o que deu causa ao atropelamento.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos depoimentos prestados judicialmente (Nancy Sebastiana Araújo Vilhena - id. 5881301/5881307; o Réu – id. 5881310/5881311).

A versão apresentada pelo apelante, sobre o evento criminoso não elide a acusação, primeiro, porque ele confessou que não possuía habilitação para dirigir veículo automotor, o que por si só já demonstra cabalmente sua culpa no evento; e segundo, porque não comprovou a a suposta falha mecânica nos freios do veículo, pois não juntou aos autos perícia técnica que atestasse o vício.

Ora, o réu colheu a vítima na calçada, local adequado para que ela transitasse, daí porque não há como acolher a tese de fatalidade, de inexistência de culpa ou ausência de prova desta culpa.

Por fim, a sentença foi clara e precisa quanto às razões de fato e de direito que incriminam a conduta praticada pelo apelante, elidindo, desta forma, a tese de nulidade por ausência de fundamentação.

A defesa não conseguiu provar a ausência de culpa do apelante no acidente que levou à lesão corporal da vítima, e tomou por base teses insubsistentes para tentar desconstituir a acusação, mesmo que contraditórias entre si. Já a acusação possuiu respaldo probatório no laudo pericial e nos testemunhos da própria vítima, aliada à confissão do réu, que comprovaram a imprudência do recorrente.

Em resumo, é inconteste, nos autos, que o réu agiu com imprudência ao conduzir veículo automotor sem estar habilitado para isso e ao atropelar a vítima em cima da calçada.

Em sendo assim é irretocável o decreto condenatório.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória de que o apelante concorreu para a infração penal, pois, das provas presentes nos autos, é possível apreender a culpa passível de punição, conforme a narrativa da peça exordial.

03 – DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz
a quo.

Para ratificar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes.

(...)

Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (id.
5881297 - Pág. 1/10
):

Passo ao que determina o Art. 59 do Código Penal: O RÉU apresenta antecedentes criminais (fl. 33); A culpabilidade é das mais censuráveis. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. A conduta social sem dados específicos nos autos para uma avaliação mais detalhada; Os motivos determinantes do crime são desconhecidos; As circunstâncias do crime sem dados específicos para uma avaliação. Por fim, as consequências do crime concorrem para o aumento da violência no trânsito, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade e atinge diretamente os cidadãos de bem. Fixação da Pena-Base/Definitiva: Diante do que, fixo a pena-base em 03 (três) anos de detenção e mais a PROIBIÇÃO DE OBTER a PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – CNH - para dirigir veículo automotor, em igual prazo. Ausência de agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal, razão pela qual diminuo em 01 (um) ano, tornando a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e mais a PROIBIÇÃO DE OBTER a PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – CNH - para dirigir veículo automotor, em igual prazo. Ausência de causa de diminuição. Porém, reconhecida a causa de Aumento de que trata o Art. 302, § único, I e IV, da Lei nº 9.503/97: Restou comprovado nos autos através das declarações do Réu (gravação audiovisual) que o Denunciado dirigia veículo de transporte alternativo de passageiros, da linha Icoaraci/Shopping Castanheira, na qualidade de motorista do transporte de passageiros, razão pela qual aumento a pena-base em 1/3 (um terço), ficando a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção e mais a PROIBIÇÃO DE OBTER a PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – CNH - para dirigir veículo automotor, em igual prazo.

Na primeira fase, o juiz sentenciante fixou a pena ao réu em 3 (três) anos de detenção, sendo que o art. 303, §1º, do CTB estipula a pena-base entre 6 (seis) meses e 2 (dois) anos de detenção, o que torna ilegal o patamar praticado.

E ainda, o réu recebeu três vetores do art. 59 do CP como negativos: antecedentes, culpabilidade e consequências do crime.

Entendo que houve equívoco na fixação da pena-base.

Se o art. 303 estipula pena entre 6 (seis) meses e 2 (dois) anos de detenção, deve o magistrado nesse intervalo dosá-la e na terceira fase aplicar a causa de aumento prevista no §1º do mesmo dispositivo para que o réu tenha clara e objetivamente a punição individualizada.

Pois bem.

No que tange aos antecedentes criminais,
referentes ao envolvimento do agente com fato criminoso pretérito, não há comprovação nos autos, já que o apelante não possui sentença penal condenatória transitada em julgado, e a folha de antecedentes citada pelo magistrado para justificar a fundamentação apontada exatamente este único processo (id. 5881285 – Pág. 10), pelo que a negativação do vetor contraria a Súmula 444/STJ.

Quanto à culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –, entendo que o fundamento apontado pelo magistrado igualmente não legitima a negatividade do vetor, pois é inerente à conduta típica

e a falta de habilitação do condutor já é punida na terceira fase com a causa de aumento de pena do art. 302, §1º, do CTB.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI N. 12.850/2013. PLEITO DE AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso, destacou-se que a organização integrada pelo agravante pratica crimes de natureza grave, tais como homicídio, roubos e tráfico de drogas, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, máxime em razão da maior ofensa à paz social.

2. Quanto aos motivos do crime, o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva.

3. As instâncias ordinárias, mediante acurada análise dos acervo fático-probatório dos autos, concluíram pela incidência da causa de aumento relativa à conexão com outras organizações criminosas independentes, tendo valorado referida majorante na primeira fase como circunstância judicial desfavorável. Dessa forma, afastar tal entendimento não se mostra viável na estreita senda do mandamus, uma vez que não se prescindiria de revisão dos fatos e provas constantes dos autos, providência incabível. Demais disso, ainda que o Magistrado sentenciante tenha feito menção a outro processo em que restou apurada a conexão entre as organizações criminosas, tal não significa que ele se utilizou de prova emprestada para fazer incidir a causa de aumento em questão, a qual foi minuciosamente descrita na denúncia - possibilitando à defesa do réu o exercício do contraditório - e comprovada nos autos.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Quanto às consequências do crime, elas dizem respeito ao que extrapola às normais do delito, que no caso foi o afastamento da vítima de suas atividades regulares por mais de 30 (trinta) dias, tornando mais grave a conduta praticada.

Em razão de disso, a existência de um vetor negativo justifica o aumento da pena-base em até 1/6 (um sexto), pelo que fixo a pena-base ao Apelante em 9 (nove) meses de detenção, tomando por norte a pena prevista no art. 303 do CTB: 6 (seis) meses a 2 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase, não houve agravantes, mas se aplica ao caso a atenuante da confissão, o que faço em 1/6 (um sexto), conforme a recomendação dos Tribunais Superiores, pelo que fixo a pena em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na terceira fase, há a causa de aumento prevista no art. 303, parágrafo único, com a existência de dois incisos do art. 302, §1º, do CTB, o inciso I (dirigir sem permissão ou habilitação) e o inciso IV (condução de veículo de transporte de passageiros), o que faço no mínimo de 1/3 (um terço), o que foi aplicado na sentença, razão pela qual a pena resta aumentada para 10 (dez) meses de detenção, a qual torno final e definitiva, juntamente com a
PROIBIÇÃO DE OBTER a PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – CNH - para dirigir veículo automotor
.

Mantenho a conversão da pena corporal em penas restritivas de direitos, do modo como foi fixado na sentença.

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

O fato criminoso ocorreu em 15/07/2015 (id. 588128 – Pág. 2); o recebimento da denúncia deu-se em 13/03/2017 (id. 5881282 – Pág. 1); a sentença condenatória foi proferida em 10/09/2019 (id. 5881297 – Pág. 9), e publicada em 12/09/2019 (id. 5881297 – Pág. 11/13), e que restou, agora, reformada com a imposição ao apelante da pena privativa de liberdade 10
(dez) meses de detenção.

O lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 3 anos (artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Desde a última causa interruptiva, passaram-se mais de 3 anos e 08 meses.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, esvaiu-se no tempo, ensejando a extinção correlata, de ofício, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial

provimento para corrigir a pena arbitrada, a qual fica em definitivo no patamar de
10 (dez) meses de detenção, juntamente com a
PROIBIÇÃO DE OBTER a PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO – CNH - para dirigir veículo automotor,
e
verificando a ocorrência da prescrição, na modalidade intercorrente, extingo, de ofício e a favor do apelante, a punibilidade estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 26/06/2023